Tribunal: TJDFT
Processo: 0741709-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR INTEMPESTIVIDADE. RECORRENTE QUE ALEGA QUE O PRESENTE RECURSO TRATA-SE DE FATO NOVO E NÃO PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO. INADMISSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CASO CONCRETO. CONJUGAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS. PEDIDO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal refere-se à tempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante tendo por objeto decisão que manteve o entendimento previamente estabelecido em decisão anterior.
2. Por força do artigo 489, §3o, do CPC, a "decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé", e, portanto, o conteúdo que gera gravame à parte é que define a recorribilidade.
3. O fato do pedido de reconsideração ter sido instruído com novos documentos, ou enriquecido com novos fundamentos, não alterou o objeto que permaneceu o mesmo, razão pela qual, o prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame, e não de manifestação posterior que simplesmente reitera o conteúdo da decisão antes proferida, revelando que o tema já havia sido objeto de apreciação anteriormente, em decisão cuja impugnação já havia sido atingida pela preclusão.
4. Considerando que pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão não interrompe o prazo recursal, deve ser mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do recurso de agravo de instrumento.
5. Agravo interno conhecido e não provido.